Tribunal: TJES
Processo: 5008958-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008958-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA SIMADON e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CABIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE REJEITA A ALEGADA SUSPEIÇÃO MAS SUSPENDE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – CONTRADIÇÃO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O recurso se revela cabível ante o que estabelece a Lei de Ação Popular, sendo sua aplicação cabível no âmbito da Ação Civil Pública – caso dos autos de origem.

2.
Verifica-se a existência de evidente contradição no comando decisório proferido pelo d. Juízo
a quo

pois, ao afastar a alegada suspeição, determina a suspensão de todos os processos em que os agravantes atuam como advogados ou partes. Ora, considerando que o magistrado já concluiu pela inexistência de motivos que comprometam sua imparcialidade, a continuidade dos processos não é apenas desejável, mas necessária.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDGARD VALLE DE SOUZA
e
outros

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a alegada suspeição e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requerem, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9084494.

Em contrarrazões (id. 9299434), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008958-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EDGARD VALLE DE SOUZA
e outros

AGRAVADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDGARD VALLE DE SOUZA
e
outros

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a alegada suspeição e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requerem, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 9084494.

Em contrarrazões (id. 9299434), a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento.

Inicialmente, a parte recorrida, em sede de contrarrazões, aduz que a decisão agravada não desafia a via do agravo de instrumento.

Na espécie, o agravo visa combater a parte da decisão primeva que entendeu pela suspensão de todos os processos judiciais nos quais atuam o magistrado e os advogados integrantes do polo passivo da ação civil pública de origem.

Nesse sentido, penso que, nos termos da decisão proferida no id. 11485227, o recurso se revela cabível ante o que estabelece a Lei de Ação Popular, sendo sua aplicação cabível no âmbito da Ação Civil Pública – caso dos autos de origem. Assim,
refuto a tese suscitada em contrarrazões.

Superada tal questão, verifico a existência de evidente contradição no comando decisório proferido pelo d. Juízo
a quo

pois, ao afastar a alegada suspeição, determina a suspensão de todos os processos em que os agravantes atuam como advogados ou partes. Ora, considerando que o magistrado já concluiu pela inexistência de motivos que comprometam sua imparcialidade, a continuidade dos processos não é apenas desejável, mas necessária.

O princípio da continuidade do processo, consagrado no artigo 4º do CPC, deve ser respeitado, garantindo que as partes não sejam prejudicadas por uma interrupção indevida que apenas atrasa a prestação jurisdicional.

Em resumo, a decisão confere de maneira indevida eficácia externa ao seu próprio pronunciamento e interpreta incorretamente o disposto no §7º do artigo 146 do Código de Processo Civil.

A fundamentação de que haveriam efeitos expansivos em relação aos demais processos, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles está, na verdade, condicionada ao reconhecimento formal do impedimento ou da suspeição que foi arguida.

De acordo com o artigo 146, em seu §1º, se o juiz reconhecer a suspeição ou o impedimento ao receber a petição, deve imediatamente remeter os autos ao seu substituto legal. Caso contrário determinaria a autuação em apartado da petição, como foi feito, com a apresentação das razões no prazo de quinze dias, acompanhadas dos documentos e do rol de testemunhas, se existirem, conforme estipulado no mesmo artigo.

Portanto, mesmo que houvesse fundamentos para a alegação de suspeição, isso não autorizaria a suspensão dos processos em que atuam os advogados mencionados, mas sim, a remessa dos autos ao magistrado substituto, conforme determina o §1º do artigo 146 do CPC.

Portanto, considerando a contradição presente na decisão, a necessidade de continuidade do processo e os riscos envolvidos, o provimento do recurso de mostra medida necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida no que versa acerca da eficácia expansiva das arguições de suspeição com a consequente determinação de sobrestamento do feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)